Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004545-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO:- DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1004545-84.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a expedição de ofício à Sociedade de Advogados para que informe, primeiramente, se o Executado compõe o seu quadro societário e, sucessivamente, exiba os seus livros contábeis para demonstração dos atuais ganhos do devedor, para fins de penhora de 30% dos seus rendimentos.
A agravada alega que busca o recebimento de honorários advocatícios de R$239.064,41 e, apesar de ter sido deferida a penhora on-line e demais medidas constritivas, até o momento muito pouco se avançou no sentido de localizar bens passíveis de penhora.
Aduz que tomou conhecimento que o agravado trabalha em um escritório de advocacia (Pio e Pio Advogados Associados), o qual, recentemente, ajuizou noticiada ação executiva milionária no Estado da Bahia.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no REsp no 1.518.169/DF, passou a entender que é possível a penhora de salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos.
Pontua que a situação apresentada é justamente a satisfação de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios), disposto no § 14 do artigo 85 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a expedição de ofício à Sociedade de Advogados para que informe, primeiramente, se o Executado compõe o seu quadro societário e, sucessivamente, exiba os seus livros contábeis para demonstração dos atuais ganhos do devedor, para fins de penhora de 30% dos seus rendimentos.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o feito tramita desde 2016.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que o art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
A questão será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator